Tribunal: TJPA
Processo: 0013052-96.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013052-96.2005.8.14.0301

APELANTE: MAX ESTUMANO POMPEU, M. E. POMPEU

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.229/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença proferida em ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário, sem condenação em custas e honorários. A apelante requereu a reforma da sentença para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, no percentual de 10% sobre o valor da causa ou conforme a sistemática do art. 85, § 3º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se cabe condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 1.229, sob o rito dos recursos repetitivos, fixa a tese de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

O acolhimento da exceção de pré-executividade no caso concreto decorre exatamente do reconhecimento da prescrição intercorrente, razão pela qual a hipótese se amolda ao Tema 1.229/STJ.

A incidência do precedente repetitivo afasta a pretensão de reforma da sentença quanto à condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. 2. O Tema 1.229/STJ aplica-se à execução fiscal extinta por prescrição intercorrente, ainda que a defesa técnica tenha sido apresentada pela Defensoria Pública em sede de curadoria especial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 85, § 3º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º; CPC/2015, arts. 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.229, Primeira Seção, recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013052-96.2005.8.14.0301

APELANTE:
M E POMPEU, MAX ESTUMANO POMPEU (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 33326713) interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, com vistas à reforma da Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL/PA
, que nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
, acolheu exceção de pré-executividade e julgou extinta a Execução Fiscal em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário, sem condenação em custas e honorários, nos seguintes termos (ID 33326701):

“(...) Diante do exposto, com fundamento nos artigos 40 §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional,
julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário
.

Sem condenação em custas e honorários. (...)”

Inconformada, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 33326713), aduzindo, em suma, que no caso concreto deve ser aplicada a condenação em honorários de sucumbência, eis que a defesa técnica apresentada pela Defensoria Pública, notadamente quando realizada em sede de Curadoria especial, decorre não apenas do exercício do direito individual do Executado, mas também como uma garantia de equilíbrio e de justiça no processo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento da presente apelação, para reformar a sentença e condenar a parte Apelada/Exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, no percentual de 10% sobre o valor da causa ou seguindo-se a sistemática prevista no art. 85, §3º do CPC/2015.

No ID n. 33326716,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 36365348)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Sem maiores delongas, não merece prosperar o pleito recursal. Explico.

Como cediço, Ao julgar o Tema 1.229, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese de que, “à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no artigo 40 da Lei 6.830/1980”.

Nessa esteira de raciocínio, não há que se falar em reforma da sentença combatida, eis que o acolhimento da exceção de pré-executividade no presente caso concreto se deu exatamente em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, logo, se amoldando perfeitamente ao feito o Tema n. 1.229/STJ, não havendo o que se falar em condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026